Tribunal: TJBA
Processo: 8075271-21.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): IVONE RIBEIRO GONCALVES BESSA RAMOS
Órgão julgador: IVONE RIBEIRO GONCALVES BESSA RAMOS
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-10-16
Data de publicação: 2025-10-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
8075271-21.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

APELANTE: LUCAS LUAN SILVA FIAIS

Advogado(s)
:
PEDRO HENRIQUE SOARES MAY XAVIER

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

F

ACORDÃO

EMENTA:

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. NEGADO PROVIMENTO.

I. Caso em exame

1. Recurso de apelação interposto por LUCAS LUAN SILVA FIAIS contra sentença que o condenou pela prática do delito previsto no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06, às penas de 4 anos e 2 meses de reclusão, em regime inicial aberto, e ao pagamento de 416 dias-multa. O réu foi flagrado em via pública portando 14 (quatorze) porções de maconha, com massa de 30,38g (trinta gramas e trinta e oito centigramas); e de 47 (quarenta e sete) porções de cocaína, com peso de 37,72g (trinta e sete gramas e setenta e dois centigramas). Trazia consigo, ainda, dois aparelhos celulares e caderneta de anotações. Requer absolvição ou, subsidiariamente, desclassificação para o crime do art. 28 da Lei de Drogas.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se: (i) as provas são suficientes para comprovar a autoria e materialidade do crime de tráfico de drogas; e (ii) se a conduta deve ser desclassificada para uso pessoal de drogas, previsto no art. 28 da Lei nº 11.343/06.

III. Razões de decidir

3. A materialidade restou comprovada pelo auto de prisão em flagrante, laudo pericial de constatação e laudo definitivo que confirmou a presença de THC e cocaína nas substâncias apreendidas. A autoria foi demonstrada pelos depoimentos dos policiais que efetuaram a prisão e pelo contexto da apreensão. A quantidade e fracionamento das drogas, aliados ao dinheiro trocado e aos objetos apreendidos, evidenciam finalidade comercial. O interrogatório do réu mostrou-se inconsistente e não foi corroborado por outros elementos probatórios. A quantidade apreendida ultrapassa manifestamente os padrões de consumo pessoal, afastando a desclassificação pretendida.

IV. Dispositivo e tese

4. Recurso desprovido.
Mantida a sentença condenatória em todos os seus termos.

Dispositivos relevantes citados: Lei nº 11.343/06, arts. 28, § 2º, e 33, § 4º; CPP, art. 386, VII.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da Apelação Criminal n.º 8075271-21.2024.8.05.0001, oriunda da
3
ª Vara
de Tóxicos

d
a Comarca
d
e
Salvador
/BA, em que figura como Apelante
LUCAS LUAN SILVA FIAIS

e como
Apelado o MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUA
L.

Acordam os Desembargadores integrantes da 1ª Turma Julgadora, da 1ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso de Apelação interposto, mantendo-se a Sentença em todos os seus termos, em conformidade com o voto da Relatora.

IVONE BESSA RAMOS

DESEMBARGADORA

RELATORA